Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708765-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE EDUARDO VIEIRA BRAZ APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts.7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada/ré MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo autor (ID 76053042), objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator